Tribunal: STF
Processo: AP 1935
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Em 4/12/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG encaminhou informações acerca do cumprimento da pena imposta ao executado SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, acompanhadas “da folha de comprovação de prestação de serviço referente às atividades realizadas no Município de Mário Campos, sob acompanhamento da Secretaria Municipal de Esportes, conforme orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – Comarca de Ibirité” e das “informações e assinaturas necessárias para fins de comprovação das horas de serviço comunitário prestadas”(eDoc.219).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação  pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG (eDoc. 222). 
Oficiado, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG apresentou documentação confirmando o cumprimento das penas restritivas de direito e solicitou “informações acerca da competência da realização dos cálculos para atualização da pena de multa para intimação mais precisa do sentenciado” (eDoc. 230). 
Em 2/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.234):

a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Sebastião Damasceno Maia em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento integral da da pena;
 b) pela remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa e posterior encaminhamento do cálculo ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG;
 e c) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG, a fim de que informe, oportunamente, se Sebastião Damasceno Maia, após intimado para pagar o valor atualizado da pena de multa, efetuou o pagamento ou requereu parcelamento.

Em 3/2/2026, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e julguei extinta a punibilidade de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), bem como oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para que intimasse o apenado a fim de que efetuasse o pagamento voluntário do montante integral da pena de multa fixada no acórdão (eDoc. 236). 
Em 11/2/2026, a Defesa de SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA apresentou pedido de concessão de indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial nº 12.790/2025 (eDoc. 241). 
Em 18/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de extinção da punibilidade fundado no indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025”(eDoc.248).

É o breve relato. DECIDO.

A Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.790/2025), e consequentemente, a extinção de punibilidade do requerente, argumentando, em síntese que “O Decreto Presidencial nº 12.790, de 2025, publicado como um ato de clemência do Chefe do Poder Executivo, prevê expressamente a possibilidade de indulto da pena de multa para os sentenciados que se encontrem em situação de hipossuficiência econômica”(eDoc. 241).
Quanto  ao pedido de extinção da punibilidade, por força do indulto natalino, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.248):

“O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a próprio existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão7 . Ao apreciar pleito idêntico na Ação Penal n. 1.575/DF, em decisão proferida no dia 2.1.2026, o eminente Ministro relator entendeu pela impossibilidade de concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito, como no caso.
 Desse modo, não é possível aplicar ao apenado o indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade fundado no indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025”.

Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa imposta ao apenado  SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente